Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-58.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007974-58.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO ALECIO COSTA - CPF: 811.806.241-49 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE – COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – APLICAÇÃO DA MULTA AFASTADA – INCLUSÃO DE GRAVAME NO VEÍCULO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS –
QUANTUM
MAJORADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Não há falar em aplicação da multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 334 § 8o, do CPC, quando a parte constituiu representante com poder para negociar e
transigir
. (TJ-MT - AC:10015073420168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019).”

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO ALÉCIO COSTA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1007974-58.2018, movida em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido proceda a baixa do gravame e o pagamento das taxas junto ao Detran/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$200,00 (duzentos reais) e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado, condenou o autor ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento), nos termos do artigo 334, §8o, do CPC.

Em suas razões de ID. 100220697, o apelante requer a majoração dos danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como aduz o não cabimento da multa prevista no artigo 334,8o do CPC.

Contrarrazões acostadas no ID. 100784996, na qual a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, verifico que a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Voto mérito.

O apelo cinge-se apenas em relação ao
quantum
indenizatório, uma vez que o apelante pretende a sua majoração.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

In casu
, o veículo de propriedade do autor foi alienado fiduciariamente junto ao Detran/MT indevidamente, haja vista que o autor não contratou com o requerido.

Ademais, o autor tentou resolver a questão administrativamente, e o banco requerido não se dispôs a resolver a celeuma, portanto, o autor permaneceu com gravame indevido no veículo por quase 01 (um) ano, ficando impedido de realizar a venda do bem.

Assim, considerando a responsabilidade da instituição financeira frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto,
razão pela qual elevo o valor da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais)
, adequando-o, assim, às peculiaridades do caso, bem como para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, verifico que a multa aplicada pelo Juízo
a quo,
nos termos do artigo 334,§8o, do CPC, é indevida.

Isso porque o mencionado artigo prevê que a ausência injustificada de umas das partes na audiência de conciliação é ato atentatório à dignidade da justiça, sendo este ato punível com multa.

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”

O mesmo artigo, em seu §10 dispõe que a parte poderá ser representada, mediante procuração específica com poderes para negociar e transigir:

“§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

In casu
, da análise do Termo de Audiência acostado no ID. 100220678, verifica-se que o advogado Dr. João de Freitas Novais encontrava-se presente, e, da análise do mandato acostado no ID. 100220659, verifica-se que o advogado é munido de poderes para negociar e transigir.

Portanto, considera-se válida a outorga de poderes ao causídico que compareceu à audiência de conciliação, posto que este tinha os poderes mencionados pelo artigo 334, §10 do CPC.

Logo, não há falar em condenação do autor à pena por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT PARTE
AUSENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PRESENÇA DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MULTA
. Não se configura ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento da parte à audiência de conciliação, se fora representada por seu advogado, com poderes específicos para negociar e transigir” (TJMG Apelação Cível 1.0568.16.000573-6/001, DES. MOTA E SILVA, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação 19/11/2019)” - grifo nosso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais) e afastar a multa aplicada nos termos do artigo 334,§8o do CPC.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021